Tribunal: STF
Processo: HC 265000
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência da demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o RHC 225.511/SP, submetido à relatoria do Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO. 



    Na petição inicial, alega-se, em síntese: 



    O requerente foi denunciado e condenado pela prática do crime previsto no art. 157,§ 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c o art. 61, II, 'h', na forma do art. 70 do Código Penal. Após informações obtidas apenas em audiência, foi impetrado Habeas Corpus, haja vista que “a vítima protegida Alfa”, declarou que não participou do reconhecimento pessoal e [...] que não obedeceram ao regramento contido no art. 226, do CPP. 



    O Tribunal de Justiça de São Paulo, conheceu em parte a impetração e denegaram a ordem, oportunamente foi interposto Recurso Ordinário, o qual foi negado pelo Relator da 6º Turma Carlos Pires [...]. 



    Ato Contínuo, foi encaminhado Agravo Regimental pendente de apreciação, e que sequer foi pautado para análise pelo colegiado até a presente data, motivo pelo qual não restou outra alternativa à defesa senão a impetração do presente habeas corpus, pela demora na análise e processamento pelo Relator.



    Ao final, requer-se a concessão da ordem para “determinar o imediato Julgamento do Agravo Regimental interposto nos autos RHC 225.511/SP, com o fundamento na ausência de prestação jurisdicional e irrazoável a demora no julgamento”.



    É o relatório. Decido. 



    A EC 45/2004 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois, como proclamado por esta SUPREMA CORTE, 



    o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do due process of law (HC 89751, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJ 5/12/2006). 



    A constitucionalização da razoável duração do processo veio reiterar a consagração constitucional de celeridade processual, contemplada, tanto na consagração do princípio do devido processo legal, quanto na previsão do princípio da eficiência aplicável ao Poder Judiciário (CF, art. 37, caput ), pois como bem lembrado pelo Decano da CORTE, Ministro CELSO DE MELLO, 



    Cumpre registrar, finalmente, que já existem, em nosso sistema de direito positivo, ainda que de forma difusa, diversos mecanismos legais destinados a acelerar a prestação jurisdicional (CPC, art. 133, II e art. 198; LOMAN, art. 35, incisos II, III e VI, art. 39, art. 44 e art. 49, II), de modo a neutralizar, por parte de magistrados e Tribunais, retardamentos abusivos ou dilações indevidas na resolução dos litígios (Mandado de injunção nº 715/DF). 



    O processo judicial deve garantir todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões, que devem ser proferidas em tempo razoável, pois a inércia estatal pode resultar tanto na consolidação de constrangimento ilegal quanto na inefetividade da Justiça Penal (AP 568, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 18/5/2015; HC 136435, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 6/12/2016). 



    No particular, conforme consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o RHC 225.511/SP foi autuado em 14/10/2025, tendo o Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO negado-lhe provimento em 16/10/2025. Inconformada, a defesa apresentou Agravo Regimental em 27/10/2025, sendo os autos conclusos ao Ministro Relator em 28/10/2025.



    Esse período de trâmite da ação constitucional, por evidente, não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Tribunal Superior ou ao Ministério Público. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 



    Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Remeta-se cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (RHC 225.511/SP).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente